Tribunal: STF
Processo: RE 102899
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-03
Data de publicação: 1989-04-03

Ementa:
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.  EXECUÇÃO  PARA  ENTREGA  DE
COISA FUNGIVEL. OBRIGAÇÕES RECIPROCAS. INCISO II  DO  ARTIGO  585  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1.       Pelo inciso II do art. 585 do Código de  Processo  Civil,  e
considerado título executivo  extrajudicial,  habil,  portanto,  para
fundamentar ação de execução, o documento  público  ou  o  particular
assinado pelo devedor e  subscrito  por  duas  testemunhas,  do  qual
conste a obrigação de pagar quantia determinada, ou de entregar coisa
fungivel.
2.       Reputa-se, como tal,  não  só  a  declaração  unilateral  do
devedor, mas, também, o contrato em que se obrigue a  entregar  coisa
fungivel, mediante o cumprimento  de  certas  obrigações  pelo  outro
contratante.
3.       O  adimplemento,  ou  não,  dessas   obrigações   do   outro
contratante, pode ser discutido em embargos a execução.
4.       Interpretação conjugada dos artigos 582, 585, II, III e  IV,
586 e 615, IV, do Código de Processo Civil e 1.092 e 1.093 do  Código
Civil.
5.       R.E. conhecido, por unanimidade, pela letra "d".
         Mas improvido, por maioria, admitido, assim,  o  caráter  de
título executivo para o contrato em questão.